Tribunal: TJSP
Processo: 2051656-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 - Designação de leilão do imóvel objeto da exação - Pedido, do executado, de homologação de acordo extrajudicial, com vistas a suspender a realização do leilão, e de concessão do benefício da justiça gratuita - Decisão indeferindo a benesse, fixando o valor das despesas preliminares gastas com o leiloeiro e condicionando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 - Designação de leilão do imóvel objeto da exação - Pedido, do executado, de homologação de acordo extrajudicial, com vistas a suspender a realização do leilão, e de concessão do benefício da justiça gratuita - Decisão indeferindo a benesse, fixando o valor das despesas preliminares gastas com o leiloeiro e condicionando a homologação do acordo ao seu pagamento - Não cabimento - Leilão não realizado - Possibilidade apenas de pagamento dos valores despendidos com a organização - Executado, contudo, que goza de presunção legal de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo prevista no artigo 99, §§ 3o e 4o, do CPC, aqui incluídas as despesas preliminares do leilão - Precedentes desta C. Corte - Inexistência de elementos aptos a afastar a presunção relativa - Preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício legal - Executado isento do pagamento das referidas despesas - Decisão reformada - Agravo provido.